Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726761-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROGÉRIO MOREIRA CASAGRANDE RECORRIDA: PRISCILA BORGES DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDO. CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que é ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis. Art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, apesar de alegar a impenhorabilidade ao argumento de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta salários mínimos), a parte não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar tal impenhorabilidade. Na verdade, o que se verifica é que a quantia penhorada decorre de consórcio realizado em instituição financeira. 3. Ademais, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Mostra-se um contrassenso autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores em conta corrente que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3°, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Defende que a presunção de impenhorabilidade só pode ser afastada caso o credor comprove que a penhora não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Monique Borges de Morais, OAB/DF 49.298 (ID 54125418). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3°, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51894670): “(...) Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer comprovação da impenhorabilidade desta quantia. Ao contrário, o que se verifica é que decorrem de consórcio realizado no Banco do Brasil. Ressalte-se que apesar das diversas alegações de sua atual condição de vida, estas alegações não são suficientes a tornar a quantia impenhorável. Além disso, não houve a comprovação de que estes valores são necessários à sua subsistência. (...) Soma-se, ainda, que no caso dos autos não foi realizada penhora de uma conta poupança, mas sim contas corrente, de valor decorrente de consórcio, não havendo qualquer demonstração da alegada impenhorabilidade.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em regra, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC/2015 é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada.” (REsp 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Monique Borges de Morais, OAB/DF 49.298. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021